Tribunal: TJPA
Processo: 0021993-20.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021993-20.2014.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, PREFEITO DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. LEI Nº 9.050/2013 REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 78.363/2014. INEXISTÊNCIA

DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 439 DO STF.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- As cortes superiores possuem entendimento pacifico de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, devendo apenas ser respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

II- Na espécie, ao contrário do alegado pelos impetrantes, observa-se que com o reenquadramento houve um aumento na remuneração dos servidores se comparados os contracheques dos meses de dezembro de 2013 e janeiro de 2014.

III- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
SIMEÃO LEÃO DOS SANTOS E OSEAS PINHEIRO DA CRUZ
contra ato coator praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM
.

Historiando os fatos, os autores ajuizaram referida ação mandamental relatando terem sido aprovados e empossados no concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de Belém, como guardas municipais na categoria músico, com a patente GM-02, todavia, com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 9.050/2013 e do Decreto Municipal nº 78.363/2014, eles foram rebaixados na carreira para a categoria GM-01, para só depois serem promovidos, o que causou prejuízo na evolução funcional dos mesmos seja na progressão horizontal, seja na vertical, refletindo diretamente em suas remunerações.

A liminar foi indeferida (ID 1619163) e a sentença prolatada julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (ID 1619218):

“(...) ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e por tudo mais que dos autos consta, RATIFICO A LIMINAR E DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA.

Consequentemente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

SEM CUSTAS.

Sem sucumbência, devido à Súmula 512 do STF e Súmula 105 do STJ. (...)”

Inconformado, o Ministério Público, por dever de oficio, interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1619219), aduz a inconstitucionalidade da lei que rebaixou os impetrantes de categoria dentro do quadro de carreira, visto que não respeitou a distinção entre GM-01 e GM-02, que implicava em diferença remuneratória vantajosa aos integrantes da banda de música.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de piso e conceder a segurança, a fim de que se proceda ao correto reenquadramento dos impetrantes no quadro de carreira da Guarda Municipal de Belém.

O Município de Belém apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 1619220).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 1628544).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo ser mantida a sentença de 1º grau na íntegra (ID 1727137).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do prejuízo ou não dos impetrantes no momento do reenquadramento funcional de seus cargos de músicos da Guarda Municipal em virtude da promulgação da Lei nº 9.050/2013, regulamentada pelo Decreto nº 78.363/2014.

Vejamos.

A Lei nº 9.050/2013, que dispõem sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remunerações do quadro geral de cargos públicos da Guarda Municipal de Belém, reestruturou o cargo de guarda municipal em cinco classes, com dez níveis cada, tendo como classe inicial a GM-01.

De acordo com os art. 50 e 51 do texto legal, o reenquadramento ocorrerá de acordo com o tempo de efetivo exercício na função,
in verbis
:

Art. 50. Os servidores efetivos da Guarda municipal de Belém, admitidos até a promulgação desta Lei, serão enquadrados nos cargos previstos no Anexo I- Cargos de Provimento Efetivo em vencimento inicial, observando-se os seguintes:

I. Os guardas municipais em até cinco anos completos de efetivo exercício senão enquadrados como Classe I – guarda municipal GM 01.

II. Os guardas municipais com mais de cinco anos até dez anos de efetivo exercício serão enquadrados como Classe II- guarda municipal GM-02.

III. Os guardas municipais com mais de dez anos e até quinze anos de efetivo exercício serão enquadrados como Classes III - guarda municipal GM-03.

IV. Os guardas municipais com mais de quinze anos até vinte anos de efetivo exercício serão enquadrados como Classes IV - guarda municipal GM-04.

V. Os guardas municipais com mais de vinte anos de efetivo exercício serão enquadrados como Classe V – GUARDA MUNICIPAL GM-05.

Art. 51.
Do enquadramento não poderá resultar redução de remuneração
, quer para o ocupante de cargo efetivo do quadro permanente, quer para o do cargo extinto a vagar, do quadro suplementar, ressalvadas as hipóteses previstas na Constituição Federal e demais legislação.

Na inicial, os impetrantes afirmam que foram rebaixados na carreira para só depois serem promovidos, o que refletiu diretamente na remuneração dos mesmos, causando-lhes perda significativa.

Todavia, ao contrário do afirmado, compulsando os autos e os contracheques acostados pelos próprios impetrantes, verifica-se que na realidade, em que pese o reenquadramento sofrido, ambos tiveram um aumento na remuneração quando comparados os contracheques de dezembro de 2013 e janeiro de 2014, conforme documentos constantes nos IDs nº 1619157 – Pág. 27/28 e nº 1619158 – Pág. 7.

A autoridade coatora, por sua vez, ao prestar as informações de praxe, informa que para efeito de enquadramento dos servidores foi respeitado o tempo de serviço de cada servidor e que a promoção funcional é a passagem do servidor efetivo da classe em que estiver enquadrado para classe imediatamente seguinte, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.050/2013, a qual não criou cargos, mas sim classes.

Essa foi a conclusão do parecer jurídico nº 1187/2014-NSJ/GMB, em referencia ao processo judicial ora em analise,
in verbis
(ID 1619215 – Pág. 21):

Pelo exposto, este NSJ, entende que o enquadramento dos servidotes obedece aos preceitos legais impostos pela referida lei, onde se levou em consideração orequisito temporal previsto no art. 50, bem como é importante salientar o art. 43, que deixa claro a criação de classes, não tendo a Lei em questão discutido sobre cargos. Oesta feita, não há diferenças entre Giiarda Municipal Operacional e Guarda Municipal Banda de Música para efeito de enquadramento
.

Esclarece ainda que de acordo com a conclusão do parecer nº 24/2014, expedido nos autos do processo nº 173/2014 e processo nº 083/2014-SEMAD,
“muito embora inexista na Lei 9.050/2013 a previsão de vinculação das atribuições de músico ao cargo de Guarda Municipal GM-02, é assegurado aos servidores vinculados a Banda de Música da GMB, conforme o dispositivo legal em destaque, que prestigia os principios do direito adquirido e da segurança juridica, o direito de não redução da remuneração, quando por ocasião da realização do enquadramento, sendo garantido ainda, a titulo de vantagem pessoal, os valores excedentes que componham a remuneração do servidor, inclusive para efeito de cálculo dos proventos de aposentadoria."

Ademais, vale lembrar que os Tribunais Superiores possuem entendimento pacifico de que não existe direito adquirido a regime jurídico, sendo possível a alteração na composição remuneratória do servidor, desde que observado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Neste contexto, no julgamento do RE 606.199, o Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, definiu a Tese 357, a qual deu origem ao Tema 439, observe-se:

439 –
Direito adquirido de servidores públicos estaduais aposentados à permanência em determinada classe, não obstante o advento da lei estadual que, ao promover a reclassificação de cargos, reenquadra os em classe inferior.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA ESTADUAL INATIVA.
REENQUADRAMENTO FUNCIONAL
. LEI Nº 4.620/2005. DECADÊNCIA DO DIREITO. ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009. ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO. SUMULA 85 DO STJ.
INEXITENCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 439 DO STF.
Trate-se de Mandado de Segurança no qual pretende a Impetrante o reconhecimento de seu correto enquadramento funcional, ou seja, classe C, padrão 12, como Analista judiciário, conforme previsto na Lei nº 4.620/2005. Conforme se observa a Impetrante se aposentou em 19/09/2007, no cargo de Analista Judiciário, classe C, padrão 11, nos termos da Lei nº 4.620/2005, com fundamento na EC nº 47/2005. Ao contrário do que alega a Impetrante, o ato de enquadramento funcional é um ato único e de efeito concreto, uma vez que define uma nova situação jurídica. Sendo assim, o prazo decadencial de 120 dias, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, impediria a apreciação do mérito deste writ. Ocorre, porém, que a nova sistemática do Código de Processo Civil determina que, sendo possível, ultrapassar os vícios processuais, deve-se ingressar no mérito. Vide arts. 4º, 6º e 488, entre outros do CPC/2015. Assim, é o bem maior a pacificação social, atingida apenas pelo julgamento de mérito, que enfrenta o conflito posto em discussão. É a primazia do julgamento do mérito, que inspira a nova ordem social. Portanto, considerando ser a matéria estritamente de direito, figurando no polo passivo ativo, quem irá se enfrentar em novo embate, nada impede que a questão reste solucionada em definitivo. Ingressa-se no mérito, tanto para reconhecer a prescrição do fundo de direito, como já vimos, quanto para reconhecer que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico. Na verdade, não se trata de relação de trato sucessivo, mas sim, de enquadramento em cargo público, fato que atinge o próprio fundo de direito, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.
Desta forma, a lei posterior pode alterar a situação jurídica funcional, desde que seja preservada a irredutibilidade salarial. Neste contexto, no julgamento do RE 606.199, o STF, sob o regime de repercussão geral, definiu a Tese 357, a qual deu origem ao Tema 439.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.(TJ-RJ - MS: 00444855620188190000, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 21/10/2019, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL)

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03).
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a

irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.
Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.

(RE 606199, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-026 DIVULG 06-02-2014 PUBLIC 07-02-2014)

Por fim, é de alvitre ressaltar que os autores elegeram a via mandamental para postular em Juízo, a qual possui procedimento próprio previsto em legislação especifica que prevê a existência de prova pré-constituída capaz de demonstrar de forma irrefutável o direito liquido e certo alegado, não sendo admitida instrução probatória na espécie e, diante do acervo probatório carreado aos autos, não foi possível detectar qualquer lesão ao direito dos impetrantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, PORÉM,

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
22
de
fevereiro
de 20
21
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 09/03/2021